Tribunal: STF
Processo: RE 1534020
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Município de Lins interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela 2ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:   



    “SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. Município de Lins. Adicional de insalubridade. Base de cálculo. Adicional devido com base no salário mínimo regional, conforme disciplinado no art. 1º da Lei Complementar Municipal nº 1.495/2016 e NR 15 do Ministério do Trabalho e Emprego. Vedação ao Judiciário para aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia, nos termos da Súmula nº 339 do STF. Inexistência de ofensa à Súmula vinculante nº 4 do STF. Precedentes. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido.”



    Em suas razões recursais, a parte recorrente alega violação do artigo 103-A da Constituição Federal, bem como contrariedade à Súmula Vinculante nº 4.



    Argumenta que “embora seja servidora estatutária, em relação ao adicional de insalubridade (...) o município entendeu por conceder na forma remissiva ao previsto na CLT e NR’s 14 e 15 do Ministério do Trabalho e Emprego”.



    Sustenta que, conforme entendimento firmado na Súmula Vinculante nº 4, “o adicional de insalubridade deve ser calculado sobre o salário mínimo nacionalmente unificado”, não cabendo sua alteração por decisão do Poder Judiciário.



    Pleiteia a reforma do acórdão recorrido “com o fito de cassar a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em desrespeito ao previsto no art. 103-A da Constituição Federal, com determinação para que outra seja proferida com aplicação da insalubridade sobre o salário mínimo nacionalmente unificado, conforme súmula vinculante nº 04, precedente firmado no RE 565.714/SP (Rel. Min. Cármen Lúcia)”. 



    Em 13/08/2024, o Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de origem, em razão do julgamento do RE nº 565.714/SP, feito paradigma do Tema nº 25, determinou a remessa dos autos ao Órgão julgador para eventual juízo de retratação.



    Após novo julgamento do feito, a 2ª Câmara de Direito Público do TJSP deixou de exercer o juízo de retratação mantendo o acórdão anteriormente proferido, nos termos da seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. Juízo de retratação. Art. 1.036 e 1.040 do NCPC. Decisão que determinou que o adicional de insalubridade devido à Autora deve ser calculado sobre o salário mínimo regional. Julgamento do RE nº 565.714, Tema nº 25, STF, DJe 08/08/2008. Devolução dos autos à Turma Julgadora, para eventual adequação. Havendo disposição expressa de cálculo do adicional de insalubridade sobre o salário mínimo da região, resta impossível sua substituição por decisão judicial, conforme a Súmula Vinculante nº 4 do Supremo Tribunal Federal. Acórdão mantido. Retorno dos autos à Presidência da Seção, nos termos do art. 1.041 do NCPC.”



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    No que se refere ao artigo 103-A da Constituição Federal, apontado como violado, carece do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AJUDA DE CUSTO. MILITAR. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. SÚMULA 636 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Ausência de prequestionamento. Incidência da Súmula 282 do STF. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF. II – Esta Corte entende inadmissível a interposição de RE por contrariedade ao princípio da legalidade quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula 636 do STF). III – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 800.777/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 29/5/14).



    Ademais, no caso dos autos, o Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso de apelação cível para “reformar a r. sentença de fls. 244/248 e julgar a ação parcialmente procedente, para que o adicional de insalubridade devido à Autora seja calculado sobre o salário mínimo regional (...)”. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os seguintes fundamentos do voto condutor do acórdão recorrido:



    “1. A Autora é servidora pública municipal, exercendo o cargo de atendente de atividades infantis e recebe adicional de insalubridade em grau médio (20%), calculado sobre o salário mínimo nacional. Argumenta que a base de cálculo referida seria contrária ao disposto na Lei Complementar Municipal nº 1.495/2016 e à NR-15 do Ministério do Trabalho, que preveem que aludido adicional deve ser calculado sobre o salário mínimo da região. 



    A r. sentença julgou a ação improcedente, razão pela qual se insurge a Apelante.



    2. A Lei Complementar Municipal nº 1.495/2016 (que regulamentou os dispositivos da Lei Complementar Municipal nº 97/1992, que institui o benefício), assim estabelece:



    (...)



    Por sua vez, a NR-15 do Ministério do Trabalho e Emprego mencionada na legislação municipal citada assim dispõe:



    (...)



    No caso dos autos, havendo disposição expressa de cálculo do adicional de insalubridade sobre o salário mínimo da região, resta impossível sua substituição por decisão judicial, conforme a Súmula Vinculante nº 4 do Supremo Tribunal Federal, in verbis:



    (...)



    3. Em que pese a vedação constitucional de utilização do salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade (art. 7º, inc. IV da CF), como acima exposto, a própria legislação municipal indica o salário mínimo regional como referência.



    Ademais é cediço, nos termos da Súmula nº 339 do STF que: Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia”. 



    Logo, a aplicação do art. 1º da Lei Complementar Municipal nº 1.495/2016, bem como da NR-15 do Ministério do Trabalho e Emprego, atende ao disposto da citada Súmula nº 339, sem que haja ofensa à Súmula Vinculante nº 4 do STF.”



    Nesse contexto, verifica-se que o Tribunal de origem não alterou ou substituiu a base de cálculo do adicional de insalubridade, mas, tão somente, assentou que, “a própria legislação municipal indica o salário mínimo regional como referência”, razão pela qual não há falar em violação à Súmula Vinculante nº 4.



    Além disso, superar o entendimento firmado pelo Tribunal a Quo de que o adicional de insalubridade devido à Autora deve ser calculado sobre o salário mínimo regional demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Complementar Municipal nº 1.495/2016 e NR-15 do Ministério do Trabalho e Emprego). Assim, a afronta ao dispositivo constitucional suscitado no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Nesse sentido:



    “Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidor público. Adicional de insalubridade. Base de cálculo prevista em lei estadual. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de procedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado na origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional local aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015” (ARE nº 1.504.782/PI-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 02/09/2024).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Servidor público municipal. Agente comunitário de combate a endemias. Adicional de insalubridade. Base de cálculo. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. 5. Não incidência do tema 1132 da sistemática da repercussão geral. Distinguish. 6. Impossibilidade de o Poder Judiciário atuar como legislador positivo e alterar a base de cálculo por meio de decisão judicial. 7. Negado provimento ao agravo regimental” (ARE nº 1.482.525/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 27/09/2024).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. BASE DE CÁLCULO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SUBSÍDIO. COMPATIBILIDADE. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULAS 279 E 280/STF. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Hipótese em que, para dissentir da conclusão do Tribunal de origem, seriam imprescindíveis a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário (Lei estadual nº 6.772/2006). Incidência, no caso, das Súmulas 279 e 280/STF. Precedentes. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE nº 1.103.828/AL-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 07/06/2019).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de fevereiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente